Tribunal: TJDFT
Processo: 0712627-68.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. TRÍPLICE IDENTIDADE. TEORIA DA IDENTIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO ANTERIOR. INADIMPLEMENTO. FATO POSTERIOR COMO DESDOBRAMENTO DA MESMA RELAÇÃO JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO. PRETENSÃO A SER VEICULADA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por reconhecer a existência de coisa julgada, nos termos do art. 485, V, do CPC.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há coisa julgada em relação aos autos n. 2016.03.1.002716-2.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acordo homologado em juízo na ação anterior possui força de coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC, o que impede nova discussão sobre a mesma relação jurídica.
4. A nova ação apresenta as mesmas partes, o mesmo bem móvel e a mesma obrigação de transferir propriedade, caracterizando identidade entre as demandas. A diferença na causa de pedir não afasta a incidência da coisa julgada quando ambas derivam da mesma relação jurídica-base.
5. O protesto indicado pelo autor/recorrente constitui consequência direta do não cumprimento da obrigação já definida no acordo homologado, inexistindo autonomia do fato posterior para instaurar nova ação.
6. O art. 508 do CPC torna deduzidas e repelidas todas as alegações que poderiam ter sido invocadas no processo anterior. O descumprimento do acordo deve ser questionado exclusivamente por meio do cumprimento de sentença nos autos originários.
7. A reiteração da demanda viola a segurança jurídica e pode gerar decisões conflitantes. Assim, mantém-se a extinção do processo, sem exame do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.